Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 63, § 3o, do CPC, é viável o declínio da competência, de ofício, quando se verificar evidente abusividade da cláusula de eleição de foro.
2. O Estado de Goiás compõe o polo passivo da ação em discussão e, portanto, deve ser aplicada ao caso a Lei de Organização Judiciária (art. 61, I, da Lei no 21.268/2022), por ser norma especial em relação ao Código de Processo Civil.
3. A competência para processar e julgar a ação proposta contra o Estado de Goiás é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, nos termos da legislação pertinente e da jurisprudência deste TJDFT.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.